Tribunal: TJBA
Processo: 0300381-82.2018.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0300381-82.2018.8.05.0229 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS Advogado(s): JOÃO GABRIEL BITTENCOURT GALVÃO APELADO: ADELVARDO QUADROS DE SOUZA Advogado(s): RODRIGO BARRETO SANTOS SILVA FREIRE ACORDÃO APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS. AUSÊNCIA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS EMBARGOS. RECURSO QUE ATACA APENAS A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL FIXADO DE 10% SOBRE O VALOR DA EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE E IMPACTO ORÇAMENTÁRIO. INAPLICABILIDADE DO ART. 85, §8º, DO CPC. VALOR DETERMINADO E CONDENAÇÃO EM QUANTIA CERTA. PERCENTUAL MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0300381-82.2018.8.05.0229, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.